Tribunal: TJBA
Processo: 0504268-17.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504268-17.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA CRISTINA PAULA TENORIO DE ALBUQUERQUE e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO SOARES MARINHO, CAMILA ROCHA ARLEO BARBOSA, LUISA ROCHA ARLEO BARBOSA, AMANDA BASTOS DE MOURA, LARYSSA VILARONGA MARINHO, GRAZIELLA SANTOS ROCHEDO

APELADO: ROMILDA MARIA PAULA TENORIO DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
EWERSON SILVA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONDOMÍNIO. POSSE COMPROVADA. TURBAÇÃO E ESBULHO. AMEAÇA CONCRETA. AUTO DE CONSTATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório, confirmando tutela de urgência para impedir atos de turbação e esbulho em imóvel mantido em regime de condomínio familiar.

2. O
decisum
determinou a cessação de construções, a remoção de muros, cercas e portões que impedem acesso da Apelada ao bem e recolocação de canos e fios para restabelecimento de ligações de água e energia elétrica.

3. A Recorrente levanta preliminar de deserção e sustenta inexistência de posse atual da recorrida, abandono do imóvel, impossibilidade de cumprimento das obrigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões essenciais em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a proteção possessória discutida; e (ii) estabelecer se as obrigações de fazer impostas e a rejeição da preliminar de deserção são juridicamente válidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A admissibilidade recursal foi atendida, sendo o recurso cabível, tempestivo e devidamente preparado, não integrando o valor ilíquido das astreintes à base de cálculo do preparo.

6. Os requisitos do art. 561 do CPC restam comprovados, com demonstração da posse anterior, da turbação e do justo receio de esbulho, corroborados por prova documental, testemunhal e auto de constatação por oficial de justiça.

7. O imóvel possui natureza condominial, sendo vedado a um dos condôminos excluir o outro do uso das áreas comuns ou do acesso à via pública, sob pena de violação ao dever de composse.

8. Não se configura abandono jurídico pela mera ausência temporária ou falta de manutenção do imóvel, inexistindo intenção inequívoca de renúncia à posse.

9. O auto de constatação do oficial de justiça evidencia isolamento da residência, corte físico de canos e fiação, destruição de garagem e obstáculos ao acesso, caracterizando esbulho possessório.

10. As ordens de remoção de obstáculos e de restabelecimento da infraestrutura física de água e energia constituem consequência lógica da tutela possessória, sem imputação de débitos comerciais eventualmente existentes à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.